Tribunal: TJBA
Processo: 8125489-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125489-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

APELADO: STEFANE CAMILE MACIEL BARBOSA

Advogado(s)
:
ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO COM DEFEITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Magazine Luiza S/A contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por Stefane Camile Maciel Barbosa, em trâmite na 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré à restituição do valor pago por produto defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00. A sentença fixou a correção monetária a partir da decisão e os juros de mora desde o evento danoso, com base nas Súmulas 362 e 54 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a validade da inversão do ônus da prova, a caracterização do dano moral decorrente de vício em produto, o termo inicial dos juros de mora e a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

3. Recebido o recurso como apelação, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

4. Correta a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade técnica da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Configurado o dano moral, diante da falha na substituição de produto defeituoso e da ausência de solução definitiva pela fornecedora, caracterizando transtorno que extrapola o mero aborrecimento.

6. Afastada a aplicação da Súmula 54 do STJ. Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

7. Mantido o valor da indenização por danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.
Tese de julgamento: “1. É legítima a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando presentes os requisitos legais. 2. O fornecimento de produto defeituoso, sem solução satisfatória ao consumidor, enseja reparação por dano moral. 3. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
88125489-53.2024.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MAGAZINE LUIZA S/A
e parte(s) recorrida(s)
STEFANE CAMILE MACIEL BARBOSA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA